Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-31.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010062-31.2015.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
LUKAS JOHANNES FISCHER, são embargados MARCELO PESTANA PARDO,
RICARDO FERNANDES LEÃO, ROBERTO FERNANDES LEÃO e ROBSON
NOGUEIRA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625/50001 -Voto no 44.346
2
COMARCA DE TAUBATÉ
EMBARGANTE: LUKAS JOHANNES FISCHER
EMBARGADOS: MARCELO PESTANA PARDO E OUTROS
VOTO No 44.346
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.

Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 808/813, que negou provimento aos apelos manejados pelos litigantes,
mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do
autor.
O embargante aduz a ocorrência de omissão e
contradição no que tange ao vício que macula o negócio jurídico, além de
obscuridade sobre a interpretação dos artigos 178 e 206, § 3o, V, do Código
Civil e 373, I, do Código de Processo Civil, insistindo nas preliminares de
ilegitimidade passiva e prescrição.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre na hipótese.
As preliminares suscitadas pelo recorrente e demais réus
foram afastadas com esteio na subsunção dos fatos às disposições legais que
cuidam da legitimidade para ser demandado, prescrição das pretensões e
decadência dos direitos invocados pelo autor (fls. 810/811).
Em concreto, a definição da responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010062-31.2015.8.26.0625/50001 -Voto no 44.346
3
embargante está amparada nos depoimentos, indicadas as passagens que
concorreram para o julgamento.
No mais, a declaração de nulidade do negócio jurídico
está pautada no reconhecimento de simulação, como assentado às fls. 813,
inexistindo as alegadas omissão ou contradição.
Ante o exposto, rejeito o integrativo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR